Tribunal: STF
Processo: MS 39939
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Criação de comissão parlamentar de inquérito (CPI). Ilegitimidade ativa de associação. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento a mandado de segurança, impetrado pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (Aduseps) contra ato omissivo do Presidente da Câmara dos Deputados, consistente na não instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os abusos praticados pelos planos de saúde. A impetrante, ora agravante, alega que o requerimento de criação da CPI foi protocolado com 307 assinaturas de parlamentares, atendendo aos requisitos do art. 58, § 3º, da Constituição, mas até o momento não houve a leitura do pedido em Plenário nem a instalação da Comissão. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se uma associação (no caso, a Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde) tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando à criação de Comissão Parlamentar de Inquérito.



    III. Razões de decidir



    3. Assim como ocorre em relação ao direito subjetivo ao devido processo legislativo, apenas os parlamentares têm legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com o objetivo de tutelar o direito à criação de CPIs, pois essa prerrogativa é reservada às minorias parlamentares para garantir a fiscalização dos poderes e o direito de oposição. As razões do agravo não infirmam essas conclusões.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 58, § 3º; Lei nº 12.016, de 2009, art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 20.257/DF, Rel. Min. Moreira Alves, j. 08/10/1980; MS nº 21.642/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12/09/2003; MS nº 38.854-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/03/2020; MS nº 37.760-MC-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/04/2021.